Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-36.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701820-36.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON PASSOS SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal para que o ente público forneça consulta tratamento cirúrgico, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público. O recorrente conta com 25 anos e foi diagnosticado com fratura do da diáfise do fêmur, registrado no SISREG em 27/05/2025 sob o risco vermelho, com perigo de perda da função e de eventos tromboembolicos, além de complicações neurovasculares. A decisão proferida na origem indeferiu o pedido de tutela de urgência. Decido. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.). No caso, o paciente classificado como de risco VERMELHO pode perder a função motora e está sujeito a outras comorbidades à medida em que o tempo passa. Embora esteja acamado e recebendo tratamento médico, o procedimento é fundamental para evitar quadros mais graves, devendo ao menos ser estabelecido prazo para o fornecimento da cirurgia. Conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário nas atividade típicas do Poder Executivo, esta é mais uma demanda em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção específica, especialmente quando o motivo do ato administrativo para reenquadramento do paciente é por demais genérico, sem relacionar a alteração da classificação com o específico estado de saúde do usuário. Assim, ante a existência dos requisitos da tutela recursal, o pedido será parcialmente deferido (parágrafo único, do art. 955, do CPC). Ante o exposto, antecipo parcialmente os efeitos da tutela recursal e determino ao agravado que forneça ao recorrente CE - TRATAMENTO CIRURGICO DE PSEUDOARTROSE/RETARDO DE CONSOLIDACAO/PERDA OSSEA DA DIAFISE DO FEMUR, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de cominação de multa diária. Intimem-se. Dê-se vista ao agravado para resposta. Dispenso informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.